Tribunal: TJDFT
Processo: 0735787-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de guarda c/c regulamentação de visitas e exoneração de alimentos. Pretensão advinda do genitor. Objeto. modificação do lar de referência, fixação do regime de convivência materno-filial e exoneração de alimentos. Filho menor impúbere. Causa de pedir remota. Alteração do contexto familiar e condutas desabonadoras da genitora. Preservação do melhor interesse da criança. Matéria fática controversa. Realização de estudo psicossocial. Postulação. Indeferimento. Julgamento antecipado da lide. Incursão probatória refutada. Pretensão autoral. Rejeição. Fundamento. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado. Cerceamento do direito de defesa. Qualificação. Ampla dilação probatória. Necessidade. Prova técnica pretendida. Produção. Oportunização. Imprescindibilidade. Nulidade. Proclamação. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação de guarda c/c regulamentação de visitas e exoneração de alimentos que aviara em desfavor da genitora do filho comum, almejando a modificação do lar de referência da guarda compartilhada exercida para o paterno, a fixação do regime de convivência materno-filial e a exoneração da obrigação alimentícia que lhe está debitada em prol do menor impúbere, julgara improcedentes os pedidos iniciais deduzidos, sob o fundamento de que o autor não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de corroborar os fatos constitutivos do direito invocado.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência do cerceamento de defesa denunciado pelo genitor, ora autor, decorrente do julgamento antecipado da lide sem permitir-lhe a prévia produção da prova técnica destinada à evidenciação do contexto atual e qual o arranjo familiar é apto a prestigiar e preservar o melhor interesse do filho comum dos litigantes; e, ultrapassada essa questão, à apreensão quanto à existência de condutas desabonadores da genitora, ora ré, passíveis de resultar na alteração do lar de referência da compartilha para o paterno, na regulamentação das visitações maternas e na exoneração do genitor da obrigação de fomentar alimentos ao filho comum.
III) Razões de decidir
3. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova assiste o direito de vê-la realizada quando a sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão das questões fáticas, permitindo seu adequado enquadramento, de modo que não se afigura viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes as alegações deduzidas pelos litigantes, olvidando-se de ultimar instrução probatória que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento fático e, em última síntese, influir no julgamento da demanda.
4. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito perseguido em Juízo ou infirmação do pretendido em seu detrimento, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação do imbróglio, de forma que, ressoando insuficiente o lastro material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam ampla dilação probatória, resta por obstado que seja a ação julgada sem a incursão probatória demandada pela parte autora por estar-lhe afetado o ônus de corroborar os fatos constitutivos do direito invocado e assistir-lhe o direito subjetivo de valer-se todos os meios de prova legalmente admissíveis para aparelhá-lo (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
5. Afigurando-se indispensável a aferição da dinâmica familiar para fins de adequada fixação do lar de referência da guarda compartilhada da criança envolta no conflito entre o par parental, assim como do regime de convivência e da obrigação alimentar cuja satisfação deve sobejar cominada a um dos genitores, o julgamento antecipado da lide, mediante rejeição dos pedidos de modificação do lar de referência para o paterno, delimitação das visitas maternas e exoneração de alimentos, sem a prévia oportunização de ampla dilação probatória configura cerceamento de defesa, pois obstada a parte autora de produzir provas aptas a subsidiarem a elucidação do litígio e a apreensão da pretensão vindicada, sobretudo porque a alteração do contexto familiar e as condutas desabonadoras imputadas à genitora encerram fatos constitutivos do direito invocado, determinando a cassação do provimento sentencial como expressão do devido processo legal, notadamente quando a improcedência originariamente havida se fundara na ausência de desincumbência do ônus probatório adstrito ao demandante (CPC, arts. 369; 373, I).
IV) Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Unânime.